Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. PROCESSO SELETIVO. ESCOLHA DE MEMBROS PARA O CONSELHO TUTELAR DO DISTRITO FEDERAL. PREVISÃO. EDITAL. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. EXPERIÊNCIA DE 3 ANOS NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NÃO ATENDIMENTO. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei Distrital n. 5.294/2014, que dispõe sobre os Conselhos Tutelares do Distrito Federal, e o Edital n. 01/2023, que tornou pública as regras do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, estabelecem, como condição para a habilitação do candidato, a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo 3 (três) anos.
2. Segundo consta no Edital de regência, a comprovação deve ser realizada por meio da apresentação de “[...] declaração emitida por entidade regularmente registrada ha mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria [...]” ou de “[...] contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário.”.
3. Na hipótese, não tendo a apelante provado que a Instituição Sonho de Criança estava inscrita em algum dos órgãos previsto no Edital quando da emissão da declaração, não há que se falar em ilegalidade da sua desclassificação do certame por não ter cumprido a exigência.
4. Recurso conhecido e não provido.